Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente a sentença.
II. Não se ressente de nulidade prova pericial realizada por perito que, dotado de imparcialidade e formação apropriada, elucida fundamentadamente a controvérsia e responde adequadamente todos os quesitos e questionamentos apresentados, consoante a inteligência dos artigos 157, 466, 468 e 477 do Código de Processo Civil.
III. Não incorre no excesso proibido pelo artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, perito que faz incursões fáticas e técnicas necessárias à elucidação da controvérsia.
IV. Evidenciada a inexecução do contrato de empreitada e a existência de vícios construtivos na parte da obra entregue, deve ser confirmada a sentença que condena o empreiteiro a indenizar os danos causados ao dono da obra, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.